Tribunal: TCU
Processo: 032.586/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3769/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria a Paulo César Gonçalves Egler no cargo de Analista de Ciência e Tecnologia Senior III, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a unidade técnica verificou que o cálculo da Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDACT) não contrariou os critérios da legislação de regência, uma vez que foi calculada com base na média aritmética dos últimos 60 meses anteriores à aposentadoria, nos termos do art. 16 da Lei 11.094/2005; considerando que a rubrica "opção" deixou de ser paga nos proventos do interessado, conforme verificado na folha de pagamento de outubro/2014, estando os proventos do inativo adequados ao limite imposto pelo §2° do art. 40 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a Paulo César Gonçalves Egler. 1. Processo TC- Processo 032.586/2018-3 (APOSENTADORIA) 1.1.Classe de Assunto: V. 1.2. Interessado: Paulo Cesar Goncalves Egler (CPF XXX.873.377-XX). 1.3. Unidade: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.